Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no 1004847-50.2020.811.0000
Recorrente: VALTER CAETANO LOCATELLI
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Recurso Especial no Agravo Interno no 1004847-50.2020.811.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: VALTER CAETANO LOCATELLI
Vistos.
Recurso Especial no Agravo Interno no 1004847-50.2020.811.0000
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id 68000972) interposto por VALTER CAETANO LOCATELLI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos agravos internos manejados por ambas as partes, com a seguinte ementa (id 541150953):
“AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EVENTUAL VÍCIO SUPRIDO PELA REMESSA DOS AUTOS AO COLEGIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado sana eventuais vícios do julgamento monocrático. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.041/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.3.2020; AgInt no REsp. 1.541.025/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 18.11.2019. [...]” (AgInt no AREsp 1292501/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 – Destaquei). 2. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer – como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente demanda – sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do § 2o do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%). (AI n ° 0038521-88.11.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 12/08/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão de id 64361452.
O caso dos autos tem origem no fato da procedência de ação rescisória manejada pelo banco recorrido, da qual o recorrente havia sido excluído. Em cumprimento de sentença, o juízo “a quo” rejeitou exceção de pré-executividade do ora recorrente (Valter Caetano Locatelli), entendendo que com a procedência da rescisória, os valores levantados (tanto pela parte como pelo advogado) deveriam ser restituídos ao banco. Dessa decisão houve a interposição de agravo de instrumento pelo recorrente e, posteriormente, embargos de declaração (ambos decididos por decisão monocrática), providos para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, fixando honorários de sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Interpostos, então, os agravos internos (objeto do presente recurso), o qual manteve a fixação de honorários e sanou erro material da decisão monocrática, apenas para constar que o provimento ao agravo de instrumento se deu com fundamento no art. 932, V do CPC.
O acórdão assentou que eventual vício da decisão monocrática é suprido com o envio e julgamento pelo órgão colegiado e, quanto aos honorários, registrou que a aludida verba se refere exclusivamente aos autos da exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente (Valter Caetano Locatelli) na origem, onde teve reconhecida a sua ilegitimidade passiva, contudo, fixou/adequou o valor dos honorários em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que por não haver condenação nos autos, se levada em conta o valor da causa, a quantia seria exorbitante.
O recorrente alega violação aos arts. 85, §§ 1°, 2°, 6° e 8° do CPC, ao fundamento de que, na hipótese dos autos, o julgador não estava autorizado a fixar os honorários por meio de apreciação equitativa. Outrossim, aduz divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id 6855474). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 68101961. Contrarrazões (id. 71030489) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta que a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa somente seria possível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, entende que no caso, como houve condenação em valor expresso, o arbitramento dos honorários deveria seguir a regra geral exposta no art. 85 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020). Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.
Por fim, consigne-se a decisão proferida pela Corte Superior no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “a quo”, no seguinte sentido:
“A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ.
Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)” (grifei).
Nesse contexto, o presente recurso deve ser sobrestado, até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça.
Recurso Especial no Agravo Interno no 1004847-50.2020.811.0000
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id 67876548) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento aos agravos internos manejados por ambas as partes.
No caso, ante a determinação de sobrestamento do Recurso Especial (id. 68000972) nos mesmos autos (TEMA 1.046), prudente é que se aguarde o julgamento do paradigma que o afetou, para que então, em conjunto, seja proferido o juízo de admissibilidade recursal de ambos os recursos interpostos.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do Recurso Especial (id. 68000972), interposto por Valter Caetano Locatelli, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça e determino que o Recurso Especial (id. 67876548), interposto por Banco do Brasil S/A, aguarde o julgamento do paradigma que afetou aquele primeiro.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça